Tribunal: STF
Processo: RE 1555834
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO CÔNJUGE. ART. 36, III, "B", DA LEI 8.112/90. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. DIREITO À REMOÇÃO DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL a desafiar sentença que, resumidamente, para, concedendo liminar em sede de sentença e declarando a nulidade do indeferimento administrativo, determinar a imediata remoção do autor para o Instituto Federal de Sergipe. Em sua apelação, o IFAL apoia sua pretensão, resumidamente, no seguinte argumento: que, como o pleito do autor envolve deslocamento de servidor entre dois órgãos distintos (IFAL e IFS), essa alteração de lotação somente pode ser tratada como "redistribuição", que é outra espécie de movimentação, que independe da vontade do servidor e é operacionalizada pelo MEC. Nesse sentido, aduz que em que pesem aos argumentos expendidos pela parte autora/recorrida, em nenhum momento ela conseguiu demonstrar a adequação legal da pretendida remoção.



    2. O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se a parte apelada tem direito à remoção no contexto da aplicação do art . 36 , parágrafo único, III, "b", da Lei n.º 8.112 /1990.



    [3]. O art . 36 , da Lei n. 8112/90, define a remoção como o deslocamento do servidor público dentro do mesmo quadro de pessoal, normalmente (embora não obrigatoriamente) com mudança de domicílio. Se a remoção tem por escopo possibilitar o melhor tratamento médico da doença de que é acometida o servidor ou seu cônjuge/companheiro ou dependente que viva às suas expensas, posto que, segundo inteligência do art. 36 , parágrafo único, III, b, da Lei 8.112 /1990, o pedido de remoção de servidor para outra localidade, independentemente de vaga e de interesse da Administração, e será deferido quando fundado em motivo de saúde, condicionada à comprovação por junta médica oficial.



    4. Tem-se, portanto, no presente caso, que a perícia médica realizada (id: 4058000.4335088), identificou que a cônjuge do autor é portadora de enfermidade "cujo tratamento não pode ser realizado na localidade atual de exercício do servidor, devendo este ser removido para outra localidade. De observar que o disposto no art . 36 , III, b), da Lei n. 8112/90 concretiza a proteção à unidade familiar determinada pelo art. 226 da CF/88. Precedentes: STJ - AgInt no AREsp n. 2.202.203/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 10/4/2023; MS 14.195/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe 19/3/2013; TRF/5: PROCESSO: 08049278920194058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 16/12/2021; PROCESSO: 08004314120204058401, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 25/05/2023; PROCESSO: 08022556920194058401, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL LIDIANE VIEIRA BOMFIM PINHEIRO DE MENESES (CONVOCADA), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 29/06/2023; PROCESSO: 08016204620184058200, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 06/07/2023.



    5. Ademais, não merece acolhimento o alegado pela apelante de não ser possível a remoção entre IF's por possuírem quadros funcionais distintos e autônomos haja vista que, analogamente, o STJ já se pronunciou no sentido de que "o cargo de professor universitário federal deve ser interpretado como pertencente a um quadro único, vinculado ao Ministério da Educação, para fins de aplicação do art. 36 da Lei n. 8.112 /1990". São diversos os Precedentes do STJ e do TRF/5, ex vi : STJ. 1ª Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 1722243 / RJ. Relator: Ministro Gurgel de Faria. DJe 16/08/2021; STJ - AgInt no REsp 1.563.661/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018; (STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1351140 / PR. Relator: Ministro Gurgel de Faria. DJe 16/04/2019. Precedentes desta Corte Regional. Precedente: TRF5. 1ª Turma. Processo nº 0800901-73.2018.4.05.8100 - Apelação / Remessa Necessária. Relator: Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho. Data da Assinatura 10/02/2020; TRF5. 3ª Turma. Processo nº 0801872-33.2019.4.05.8000, AC - Apelação Cível. Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, DJ 26/06/2020; TRF5. 3ª Turma. Processo nº 0800004-81.2019.4.05.8303, Apelação/Remessa Necessária. Relator: Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado). DJ 27/08/2020; TRF5. 3ª Turma. Processo nº 0808448-45.2015.4.05.8400 - Apelação Cível. Relator: Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno. DJ 17/12/2020); PROCESSO: 08023529520164058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 09/05/2023; PROCESSO: 08093551520184058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 02/12/2021; PROCESSO: 08095776820224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ELIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/06/2023.



    6. Apelações improvida.



    7. Honorários advocatícios nos termos da sentença, com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente